Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-82.2009.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000216-82.2009.8.14.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

IMPETRADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INFERIOR AO DEVIDO DE 1 DIA DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 4, XII E ART. 29 DA LEI ESTADUAL N. 6.969/2007. NA REMUNERAÇÃO NÃO SE INCLUEM AS PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, AUXÍLIOS E DEMAIS VANTAGENS OU GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER EVENTUAL. PROCEDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ CORRETO. DIFERENÇA ALEGADA INEXISTE. EXECUÇÃO EXTINTA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000216-82.2009.8.14.0000
.

TRIBUNAL PLENO.

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

EXEQUENTE:
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DA GRANDE BELÉM E REGIÃO NORDESTE DO PARÁ – SINDJ-BRN.

ADVOGADO:
JADER DIAS E OUTROS.

EXECUTADO:
ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO – OAB/PA 8.160.

PROCURADORA-GERAL EM EXERCICIO:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA
.

Em suas razões assevera o sindicado que foi firmado acordo com o Estado do Pará, já devidamente homologado (Acórdão n. 99.490/2011), através do qual o Estado, representando o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, se obrigou ao desconto na folha de pagamento do mês de julho de 2011, de um dia da remuneração de todos os servidores, filiados ou não, representados pelo sindicato impetrante lotados em sua base territorial, e posterior recolhimento da contribuição sindical de que trata a impetração, na conta corrente do sindicato, junto à Caixa Econômica Federal, estritamente no exercício de 2011 em diante, renunciando o sindicato ao período anterior.

Aduz o exequente que o entabulado acordo não está sendo cumprido em sua inteireza, pois afirma que o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoa do TJE, desde 2011, vem recolhendo a menor a contribuição sindical obrigatória. No bojo de sua petição, inclusive, o Sindicato cita alguns servidores do Tribunal de Justiça com suas respectivas remunerações e o desconto que foi efetivamente realizado com o fito de demonstrar o erro no cumprimento do acordo.

Requer o total cumprimento do acordo homologado com o desconto a partir da folha de pagamento da diferença da contribuição sindical dos anos de 2011, 2012 e 2013, equivalente a um dia de trabalho, extraída da totalidade da remuneração de cada servidor do Poder Judiciário, inclusive daqueles servidores que se encontram à disposição com ônus para o TJ/PA e transfira os valores para uma caderneta de poupança única à disposição do Juízo, sob pena multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e indenização de perdas e danos, além de honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (um milhão de reais).

Em manifestação, o Estado do Pará requer a extinção da execução, seja porque o exequente não apresentou o demonstrativo do débito atualizado na forma exigida pelo art. 614, II do CPC, seja porque o acordo vem sendo cumprido fielmente com o desconto e repasse da contribuição sindical incidente sobre o vencimento base acrescido das demais vantagens de caráter permanente que compõem os vencimentos mensais dos servidores desta Corte. Requer ainda a condenação do exequente no ônus da sucumbência e honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa indicado pelo sindicato. Juntou documentos.

Acerca dos documentos carreados aos autos, o sindicato se manifestou reiterando o entendimento de que o desconto vem sendo feito de forma equivocada para menos, pois defende que a contribuição sindical obrigatória deve incidir sobre todas as parcelas que compõem a remuneração do servidor no mês do desconto, incluindo “além do vencimento pactuado, as gratificações de qualquer natureza, adicionais, e demais parcelas recebidas pelo servidor de natureza salarial e remuneratórias, bem como quaisquer outras parcelas pagas habitualmente, mesmo que concedidas por liberalidade, para apuração da base de cálculo de contribuição sindical”.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de que seja feito o desconto da contribuição sindical anual compulsória observando-se o disposto no art. 118 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei n. 5.810/94).

O feito chegou ter pedido inclusão em pauta de julgamento, porém, por equivoco, ocorreu publicação no diário de justiça completamente dissociada deste processo (fl. @536), de modo que o feito foi chamado à ordem em despacho de fl. @539.

Em novo despacho de fl. @556 determinei à Coordenadoria de Administração de Pessoal e Pagamento que informasse a base de cálculo utilizada para desconto da contribuição sindical compulsória dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017.

Às fls. @574 foi informado que aos servidores de cargo efetivo o cálculo do desconto de contribuição sindical compulsória levava em consideração o vencimento, gratificação de nível superior e gratificação de risco de vida. Em relação aos servidores em cargo em comissão, o cálculo se dava sobre o vencimento comissionado, gratificação de nível superior comissionado e representação.

Em despacho de fl. @577 determinei a intimação do sindicato a se manifestar sobre a informação prestada, porém manteve-se inerte (certidão de fl. @582).

Encaminhado o feito ao douto parquet, manifestou-se pela correção do desconto efetuado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A questão em análise é o pedido de execução de acordo homologado em sede de Mandado de Segurança, nestes autos. O Sindicato assevera que o valor que vem sendo descontado pelo setor de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não estaria observando o valor total de remuneração dos servidores, havendo assim uma diferença a ser apurada.

Cabe nesta oportunidade analisar o que deve ser considerado como remuneração para fins base de cálculo do desconto de contribuição sindical compulsória objeto da lide.

É a Lei n. 6.969/2007, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará e dá outras providências, que fixa o conceito de remuneração aplicável aos servidores do Poder Judiciário de nosso Estado, vejamos:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se fundamentais os seguintes conceitos:

(...)

XII -remuneração: é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei;

(...)

Art. 29. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

De fato, a legislação acima demonstrou que indenizações, auxílios e demais vantagens de caráter eventual não integram a remuneração e, portanto, não podem integrar a base de cálculo da contribuição sindical obrigatória perseguida pelo sindicato.

Aliás a legislação acima referenciada apenas reproduz o disposto no art. 118 da Lei Estadual n. 5810/94, devendo a Administração Pública submeter-se ao estabelecido pela lei, conforme exige o princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal.

No caso em apreço, conforme se verifica nas informações de fls. @574, o Tribunal de Justiça aplicou a base de cálculo para desconto da Contribuição Compulsória Sindical da seguinte forma:

a) cargo efetivo: vencimento, gratificação de nível superior e gratificação de risco de vida;

b) cargo em comissão: vencimento comissionado, gratificação de nível superior comissionado e representação.

Portanto, o procedimento adotado pela Gestão de Pessoal do TJE/PA é correto, porque não agrega no cálculo as parcelas de natureza indenizatória, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo extinta a execução, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12016/2009.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 17/03/2021